Tribunal: TJDFT
Processo: 0743966-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743966-63.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ADEMIR LEITE DE OLIVEIRA, LIDIANE DE FARIAS MAGALHAES LEITE AGRAVADO: JACKSON PESSOA CARDOSO, LILIAN VITORIA RIBEIRO DESPACHO Desnecessário efeito suspensivo, pois a eficácia da r. decisão agravada está subordinada à preclusão. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 16 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora